Tribunal: TJES
Processo: 5000264-50.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-50.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: CARLOS JOSE SOUZA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO PROCESSAMENTO DO FEITO. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 6.830/80. INDICAÇÃO EXPRESSA DO ENDEREÇO. MERA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS ATOS DESTINADOS À CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

I.
A inscrição em dívida ativa do crédito tributário regularmente constituído formaliza-se mediante ato da Autoridade Administrativa competente que, por seu turno, deve observância aos requisitos elementares preconizados pelo artigo 202, do Código Tributário Nacional.

II.
O artigo 6º,d a Lei nº 6.830/80 estabelece que a Petição Inicial da Ação de Execução Fiscal, indicará apenas:
o Juiz a quem é dirigida;

o pedido; e

o requerimento para a citação, cujos requisitos foram satisfeitos na espécie.

III.
Na hipótese, inobstante o preenchimento de todos os requisitos necessários para o processamento do feito, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou que fosse procedida à emenda da petição inicial, com o intuito de
“fornecer o endereço completo do(a) executado(a), com nome do logradouro, número do imóvel, do lote ou quadra e nome do bairro, com a finalidade de proceder a citação por carta-postal do executado, no prazo do parágrafo 3° do Artigo 218 do CPC/2015”
.

IV.
A determinação judicial ocorreu por mera presunção de que o endereço já fornecido na petição inicial seria insuficiente, porquanto nem sequer houve a tentativa de citação via correios e/ou por Oficial de Justiça, no endereço fornecido pelo Município Recorrente, a saber: “Rua das Cordilheiras, S/N, Nova Bethania, Viana/ES, CEP 29138105”.

V.
O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, fixado em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que, na Execução Fiscal,
“não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não consignada na legislação fiscal específica (in casu, a Lei nº 6.830/80-LEF), tanto mais quando o nome e o endereço da parte executada, trazidos com a inicial, possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório”
(STJ, REsp n. 1.455.091/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 2/2/2015).

VI.
I
nexistindo a mera tentativa de citação postal, afigura-se desarrazoada a diligência imposta pelo Juízo de origem, sobretudo quando a petição inicial atende aos requisitos legais para o processamento da demanda executiva.

VII.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 6796602) proferida pelo
JUÍZO DA
VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VIANA/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
CARLOS JOSÉ DE SOUZA
, cujo
decisum
declarou a inépcia da petição inicial, em razão da insuficiência do endereço fornecido para fins de citação, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)

“O artigo 6º da LEF especifica os requisitos da petição inicial da execução fiscal, estipulando que devem constar dessa preambular o juízo a quem a ação executiva é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação (LEF, art. 6º)”
;

(
II
)
“A exigência do CPC/15 a respeito de identificação na petição inicial dos nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu (art. 319, II) é suprida, no regime da LEF, pela circunstância de a petição inicial da execução fiscal vir acompanhada da CDA (LEF, art. 6ª, § 1º), da qual devem constar o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros (LEF, art. 2º, § 5º, I c/c § 6º)”
; (
III
)
“No caso em tela a peça preambular cumpriu todos os requisitos do Art. 6º da LEF, ou seja, indicou o juízo para qual é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação e assim estando em ordem a inicial, o juiz deve determinar o citação do executado”
; (
IV
)
“inobstante o Município ter promovido a execução informando o endereço e juntando os documentos necessários, como a petição inicial e o título executivo, o MM. Juiz de piso, SEM observar o princípio do devido processo legal e da legalidade (obs: não promoveu a citação pelo correio, violando a Lei 6830/80 e os arts.321 e 330 do CPC), extinguiu o feito de forma prematura com fulcro no artigo inc. I do art. 485 c/c parágrafo único do art. 321 e inc. IV do art. 330, todos do CPC/15”.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento recursal,
“para o fim de reformar a respeitável sentença, determinando-se o prosseguimento da execução até a integral satisfação do débito tributário”
.

Como cediço, a inscrição em dívida ativa do crédito tributário regularmente constituído formaliza-se mediante ato da Autoridade Administrativa competente que, por seu turno, deve observância aos requisitos elementares preconizados pelo artigo 202, do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

"
Artigo 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único.
A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição."

Pontua-se, por oportuno e relevante, que referidos requisitos encontram-se discriminados, também, no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80,
in litteris:

"
Artigo 2º.
[...].

§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V -
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

Em relação à Petição Inicial da Ação de Execução Fiscal, o artigo 6º, da Lei nº 6.830/80, prevê o seguinte:

“
Art. 6º
-
A petição inicial indicará apenas
:

I -
o Juiz a quem é dirigida;

II -
o pedido; e

III -
o requerimento para a citação.

§ 1º
- A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2º
- A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico.

§ 3º
- A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial.

§ 4º
- O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.”

Nesta seara, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento, fixado em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que, na Execução Fiscal,
“
não se pode cogitar de seu indeferimento com base em exigência não consignada na legislação fiscal específica
(in casu, a Lei nº 6.830/80-LEF),
tanto mais quando o nome e o endereço da parte executada, trazidos com a inicial,
possibilitem, em tese, a efetivação do ato citatório
”
(
STJ,
REsp n. 1.455.091/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 2/2/2015).

De igual modo, já restou fixada a compreensão de que
"
a petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente
"
(
STJ,
REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010).

Na hipótese, é possível verificar que o Município Recorrente, por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, atendeu a todos os requisitos necessários para o processamento do feito.

Não obstante, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou que fosse procedida à emenda da petição inicial, com o intuito de
“fornecer o endereço completo do(a) executado(a), com nome do logradouro, número do imóvel, do lote ou quadra e nome do bairro, com a finalidade de proceder a citação por carta-postal do executado, no prazo do parágrafo 3° do Artigo 218 do CPC/2015”
.

Ocorre que a determinação judicial ocorreu por mera presunção de que o endereço já fornecido na petição inicial seria insuficiente, porquanto nem sequer houve a tentativa de citação via correios e/ou por Oficial de Justiça, no endereço fornecido pelo Município Recorrente, a saber: “Rua das Cordilheiras, S/N, Nova Bethania, Viana/ES, CEP 29138105”.

Em sendo assim, inexistindo a mera tentativa de citação postal, afigura-se desarrazoada a diligência imposta pelo Juízo de origem, sobretudo quando a petição inicial atende aos requisitos legais para o processamento da demanda executiva.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para anular a Sentença recorrida e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, a fim de que seja determinada a citação do Executado no endereço fornecido pela Municipalidade, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.